Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022852-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 12.865.507/0001-97 (AGRAVADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. impugnação de crédito. cédulas de crédito bancário com cessão fiduciária. anterioridade da garantia em relação ao pedido de recuperação judicial. natureza extraconcursal do crédito. irrelevância do momento da performance. jurisprudência do stj. honorários sucumbenciais. litigiosidade configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelas recuperandas (Grupo Colombo) contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito, reconheceu a natureza extraconcursal de cédulas de crédito bancário garantidas por cessão fiduciária, determinando a exclusão do valor de R$ 7.879.295,52 da Classe III – Quirografária, e condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas as questões em debate: (i) se os créditos objeto das CCBs estão sujeitos à recuperação judicial ou devem ser considerados extraconcursais, à luz da comprovação das garantias fiduciárias; (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que as cessões fiduciárias foram constituídas e registradas em cartório antes do pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação, sendo irrelevante o momento da performance dos créditos, bastando a anterioridade da garantia em relação ao pedido recuperacional.

5. A manifestação do Administrador Judicial não vincula o juízo, que forma convicção a partir da análise da prova documental apresentada.

6. Caracterizada a litigiosidade pela resistência das recuperandas à pretensão de exclusão do crédito, é cabível a condenação em honorários advocatícios, não incidindo a vedação prevista no art. 7o-A, § 8o, da Lei no 11.101/2005.

7. A majoração dos honorários em sede de embargos de declaração observa o art. 85, § 2o, do CPC, não configurando reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Créditos garantidos por cessão fiduciária regularmente constituída antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano. 2. A constituição da propriedade fiduciária independe da efetiva performance dos créditos, bastando a anterioridade da garantia. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito, quando caracterizada a litigiosidade.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 5o, II, 49, § 3o, e 7o-A, § 8o; Lei no 4.728/1965, art. 66-B; Lei no 9.514/1997, arts. 18 e 19; CC, art. 1.361, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.032.341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 9.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.141.413/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.4.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Crédito no 1011189-80.2022.8.11.0041, apresentado contra as recuperandas/agravantes por BRICKELL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, julgou procedente a impugnação apresentada, para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito referente às Cédulas de Crédito Bancário no 1685, 2240 (Conta Garantida no 643-4), 2427 (Conta Garantida no 689-2) e 2372 (Conta Garantida no 671-0) e, consequentemente, determinou a exclusão do crédito no valor de R$ 7.879.295,52 da Classe III - Quirografária do Quadro Geral de Credores do Grupo Colombo.

Ademais, condenou as Recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por equidade no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Após a oposição de embargos de declaração pelas agravantes, o magistrado de primeiro grau rejeitou os aclaratórios e majorou os honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 186776435 dos autos de origem).

No recurso de Id. no 299021858, as agravantes buscam a modificação da sentença recorrida, especialmente no que tange à exclusão do crédito da agravada da Classe III – Quirografária do Quadro Geral de Credores, bem como à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive quanto à majoração imposta por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

Alegam que não houve comprovação da existência de garantia fiduciária regularmente constituída e performada até a data do pedido de recuperação judicial, destacando que a decisão agravada desconsiderou o parecer do Administrador Judicial que se posicionou pela concursalidade do crédito.

Afirmam que este Egrégio Tribunal de Justiça já havia reconhecido a ausência de comprovação da garantia fiduciária nos autos do Agravo de Instrumento no 1004009-39.2022.8.11.0000, interposto pela própria BRK, com o objetivo de reformar a r. decisão proferida nos autos da recuperação judicial, a qual determinara a restituição de valores indevidamente amortizados pela agravante, sob o fundamento da suposta extraconcursalidade dos títulos objeto da impugnação de crédito, tendo sido mantida a referida decisão que determinou a devolução dos valores indevidamente apropriados pela credora.

Aduzem que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, por contrariar o art. 7o-A, § 8o, da Lei no 11.101/2005, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.250, reiterando que o valor fixado a título de honorários é desproporcional à natureza e à complexidade do incidente, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pedem, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para “suspender de imediato os efeitos da sentença agravada, notadamente no que se refere à exclusão do crédito da agravada da Classe III – Quirografária do Quadro Geral de Credores”; requerem, ainda, a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, inicialmente, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, posteriormente, majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa, montante que reputam desproporcional e excessivamente oneroso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 305804395).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 304645371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 302382859, interposto pelas agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, eis que apresentadas contrarrazões (cf. Id. no 305804395), e manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Id. no 304645371) passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Com relação à natureza do crédito, o magistrado de primeiro grau, após análise dos documentos apresentados, concluiu pela existência de garantia fiduciária devidamente constituída, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA e outras empresas do GRUPO COLOMBO, nos autos da Recuperação Judicial (PJE 1004477-45.2020.8.11.0041), objetivando a exclusão do crédito no valor de R$7.879.295,52, decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário no 1685, 643-4, 671-0 e 689-2, atualmente classificado na Classe III - Quirografária do Quadro Geral de Credores, alegando tratar-se de crédito extraconcursal garantido por cessão fiduciária, tudo conforme ID.80677264.

As Cédulas de Crédito Bancário objeto da impugnação são: a) CCB no 1685 emitida em 06.07.2015; b) CCB no 2240 (Conta Garantida no 643-4) emitida em 26.05.2017; c) CCB no 2427 (Conta Garantida no 689-2) emitida em 30.08.2018 e d) CCB no 2372 (Conta Garantida no 671-0) emitida em 22.06.2018.

Sustentaram que as operações foram formalizadas por meio de cédulas de crédito bancário garantidas fiduciariamente, e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

As recuperandas apresentaram contestação (ID.124919496), pugnando pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito no Quadro Geral de Credores, alegando que os créditos discutidos são de natureza concursal, pois as garantias fiduciárias invocadas pela impugnante não foram devidamente constituídas antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não poderiam ser consideradas extraconcursais.

O Administrador Judicial se manifestou-se (ID.166149502), pela concursalidade do crédito, argumentando não haver comprovação do aperfeiçoamento das garantias fiduciárias antes do pedido de recuperação judicial.

O Ministério Público (ID.182084687), opinou pela realização de perícia contábil para dirimir dúvidas sobre a constituição das garantias, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da natureza concursal do crédito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

II. PRELIMINAR

Da Necessidade De Perícia Contábil

Nos termos da Lei Instrumental Civil, o juiz é o destinatário final das provas, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, os documentos acostados aos autos são suficientes para formar convicção segura sobre a natureza do crédito.

No caso concreto, resta dispensável e inócua a realização de perícia, porquanto as provas contidas no feito se mostram suficientes ao deslinde da causa, razão pela qual REJEITO a preliminar apresentada pelo parquet, quanto a

necessidade de perícia contábil, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil.

III - MÉRITO

DO REGIME JURÍDICO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA

A análise da natureza jurídica do crédito impugnado demanda uma interpretação sistemática de múltiplos diplomas legais, notadamente a Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), a Lei 4.728/1965 (Lei do Mercado de Capitais), a Lei 9.514/1997 e o Código Civil.

O instituto da cessão fiduciária encontra disciplina especial nos arts. 66-B da Lei 4.728/1965 e 18 a 20 da Lei 9.514/1997. Tais normas estabelecem elementos essenciais que caracterizam a transferência da propriedade fiduciária.

A cessão fiduciária constitui negócio jurídico pelo qual o devedor-fiduciante transfere ao credor-fiduciário a titularidade resolúvel e a posse indireta de direitos ou de títulos de crédito, que se resolvem com o adimplemento da obrigação garantida, nos termos do art. 66-B da Lei no 4.728/1965.

Diferentemente da alienação fiduciária convencional, que recai sobre bens corpóreos, a cessão fiduciária tem por objeto bens incorpóreos, como direitos sobre títulos de crédito ou direitos creditórios. Essa distinção é relevante para a compreensão do regime jurídico aplicável e suas consequências no âmbito da recuperação judicial.

O Código Civil, em seus artigos 1.361 a 1.368-A, regulamenta a propriedade fiduciária em caráter geral, estabelecendo que “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor” (art. 1.361, §1o). Tal dispositivo ressalva, no entanto, a aplicação de legislação especial sobre a matéria.

No caso específico da cessão fiduciária de direitos creditórios, a disciplina normativa encontra-se nos artigos 18 a 20 da Lei 9.514/1997 e no art. 66-B da Lei 4.728/1965, este último inserido pela Lei 10.931/2004, que ampliou o escopo da alienação fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

DOS REQUISITOS DA CESSÃO FIDUCIÁRIA

Para a configuração da cessão fiduciária, são necessários os seguintes elementos: a) Transferência da propriedade resolúvel de bem móvel ou direito; b) Constituição de garantia; c) Tradição possessória em favor do credor; e Registro do contrato, quando exigível.

No caso em tela, verifica-se que as Cédulas de Crédito Bancário foram emitidas em data anterior ao pedido de recuperação judicial (04.02.2020), quer sejam, cédula de crédito bancário no 1685 emitida em 06.07.2015; b) cédula de crédito bancário no 2240 (Conta Garantida no 643-4) emitida em 26.05.2017; c) cédula de crédito bancário no 2427 (Conta Garantida no 689-2) emitida em 30.08.2018 e d) cédula de crédito bancário no 2372 (Conta Garantida no 671-0) emitida em 22.06.2018, todas com previsão expressa e inequívoca de garantia fiduciária.

Portanto, comprovado a existência de cessão fiduciária de direitos creditórios, instrumentalizada por meio de contratos formalizados e registrados em cartórios, antes do pedido recuperacional, em estrita observância aos requisitos legais, conforme se denota dos ID ́s. 80677287 e 80677290.

Ademais, restou presente os elementos essenciais para a caracterização da cessão fiduciária: a) transferência da titularidade dos direitos creditórios ao credor; b) a cessão foi realizada com escopo de garantia de operação de crédito; c) operou-se o desdobramento possessório, com atribuição da posse indireta ao credor; d) os contratos foram devidamente registrados no Registro de Títulos e Documentos competente, conferindo eficácia à cessão perante terceiros.

Constatada a presença dos elementos constitutivos da cessão fiduciária, e verificada a anterioridade de sua constituição em relação ao pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

O art. 66-B da Lei 4.728/1965, com redação dada pela Lei 10.931/2004, disciplina sobre os requisitos formais do contrato de alienação fiduciária, exigindo elementos específicos para sua validade, como taxa de juros, cláusula penal, índices de atualização monetária e especificação dos direitos creditórios objetos da cessão.

O §3o do referido artigo estabelece que “é admitida a alienação fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito”, enquanto o §4o determina que “as disposições contidas nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, aplicam-se às operações de financiamento imobiliário em geral a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 66-A desta Lei, bem como às cessões fiduciárias de direito creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis”.

A Lei 9.514/1997, por sua vez, em seu art. 18, dispõe que “o contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida”. Complementarmente, o art. 19 da mesma lei estabelece que “ao credor fiduciário compete o direito de conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente”.

Para que ocorra a efetiva transferência da propriedade fiduciária, é imprescindível o registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, conforme determina o art. 1.361, §1o, do Código Civil, aplicável subsidiariamente. Tal formalidade constitui requisito de eficácia da cessão fiduciária perante terceiros, incluindo a massa falida ou a empresa em recuperação judicial.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de cessão fiduciária firmado entre as partes preenche os requisitos formais exigidos pela legislação, tendo sido devidamente registrado no Registro de Títulos e Documentos, o que confere eficácia ao negócio jurídico perante terceiros e caracteriza a transferência efetiva da propriedade fiduciária dos direitos creditórios ao credor.

DO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA

Contrariamente ao entendimento do Administrador Judicial, não se faz necessária dilação probatória. Os documentos acostados (ID.80677286 / ID.80677290) demonstram inequivocamente: i) a existência de cessão fiduciária de direitos creditórios; ii) A anterioridade da constituição da garantia em relação ao pedido recuperacional; e iii) A transferência da propriedade dos créditos ao credor fiduciário; iv) Garantia de Cessão Fiduciária.

Outrossim, o art. 66-B da Lei 4.728/1965 e o art. 18 da Lei 9.514/1997 são claros ao estabelecer que a transferência da propriedade ocorre no momento da celebração do contrato, independentemente de registro ou individualização posterior.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária.” (STJ - AREsp: 2721436, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024)

DA IRRELEVÂNCIA DA PERFORMANCE DOS CRÉDITOS

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, assentou que é irrelevante o momento da performance ou efetiva materialização dos créditos cedidos fiduciariamente, se antes ou depois do processamento da recuperação, bastando sua constituição anterior ao pedido recuperacional para a configuração da extraconcursalidade prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Esta orientação jurisprudencial encontra fundamento na própria natureza jurídica da cessão fiduciária, que opera a transferência da titularidade dos direitos creditórios ao credor no momento da celebração do contrato, independentemente da efetiva realização ou liquidação destes direitos. O que se transfere ao credor fiduciário é o próprio direito, não apenas sua expressão econômica concreta. (...).

A distinção entre o direito creditório em si (bem incorpóreo) e sua realização econômica (performance) é essencial para a compreensão do regime jurídico aplicável. O objeto da cessão fiduciária é o direito, não o valor econômico que eventualmente dele resulte. Este direito, uma vez transferido ao credor fiduciário por meio de contrato válido e eficaz, deixa de integrar o patrimônio do devedor, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

O entendimento contrário, que condiciona a extraconcursalidade à efetiva realização ou liquidação dos créditos cedidos, além de não encontrar respaldo na legislação, introduziria elemento de insegurança jurídica incompatível com a finalidade econômica do instituto. As garantias fiduciárias, concebidas para proporcionar maior segurança às operações de crédito, perderiam grande parte de sua eficácia se sua oponibilidade ficasse condicionada a eventos futuros e incertos, como a efetiva realização dos créditos cedidos.

No caso em análise, os contratos de cessão fiduciária foram celebrados antes do pedido de recuperação judicial, operando desde então a transferência da titularidade dos direitos creditórios ao credor fiduciário. A eventual pendência de realização ou liquidação destes direitos, não afeta a natureza extraconcursal do crédito. (...).

Portanto, a cessão fiduciária, validamente constituída antes do pedido recuperacional, exclui os direitos creditórios cedidos do patrimônio da empresa devedora, tornando-os imunes aos efeitos da recuperação judicial. A posterior realização ou liquidação destes direitos constitui mero desdobramento da execução contratual, não interferindo na natureza jurídica da garantia ou em sua oponibilidade no âmbito da recuperação judicial.

Deste modo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a irrelevância da performance dos créditos cedidos fiduciariamente para fins de aplicação do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, bastando a comprovação da constituição da garantia em data anterior ao pedido de recuperação judicial, como ocorre no caso em análise.

DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO

A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, caput, estabelece o princípio geral de que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Contudo, o §3o do mesmo dispositivo excepciona determinados créditos, entre eles os garantidos por propriedade fiduciária:

“§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A exceção prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 fundamenta-se na proteção ao direito de propriedade do credor fiduciário, que não integra o patrimônio do devedor em recuperação. Como na cessão fiduciária ocorre a transferência da titularidade dos direitos creditórios ao credor, tais bens (direitos) não compõem o patrimônio da empresa recuperanda, razão pela qual não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A interpretação literal do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 poderia sugerir sua aplicação apenas à propriedade fiduciária de bens corpóreos (móveis ou imóveis). Todavia, uma interpretação sistemática e teleológica do dispositivo, em conjunto com as normas especiais que disciplinam a cessão fiduciária (Lei 4.728/1965 e Lei 9.514/1997), conduz à conclusão de que a exceção abrange também a propriedade fiduciária de bens incorpóreos, como direitos creditórios.

Lado outro, o art. 83, III, da Lei 11.101/2005, ao classificar os créditos na falência, refere-se expressamente aos “créditos com garantia real”, categoria que abrange as diversas formas de garantia real previstas no ordenamento jurídico, incluindo a propriedade fiduciária. Por sua vez, o art. 49, §3o, da mesma lei, ao excluir da recuperação judicial os créditos garantidos por propriedade fiduciária, estabelece tratamento específico para essa modalidade de garantia real, reconhecendo sua natureza distinta das demais. (...).

No caso concreto, verifico que o contrato celebrado entre as partes constitui efetivamente uma cessão fiduciária de direitos creditórios, preenchendo todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação. Houve a transferência da titularidade dos direitos creditórios ao credor, com o devido registro no Registro de Títulos e Documentos, o que confere eficácia ao negócio jurídico perante terceiros.

Desse modo, reconheço a natureza extraconcursal do crédito em questão, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial. Ressalvo, contudo, a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, conforme parte final do §3o do art. 49 da mesma lei.

Essa interpretação, além de estar em consonância com a jurisprudência dominante, atende à finalidade da norma, que é preservar os mecanismos de garantia que viabilizam o mercado de crédito, essencial para o desenvolvimento das atividades empresariais. A segurança jurídica proporcionada pela exclusão dos créditos garantidos por propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação judicial estimula a concessão de crédito a taxas mais atrativas, favorecendo o próprio sistema de recuperação de empresas.

Concluo, portanto, que o crédito objeto da presente impugnação possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

DA LITIGIOSIDADE

Em sua manifestação, a Recuperanda consigna que “não assiste razão ao Impugnante, tendo em vista que o crédito sub judice não é lastreado por qualquer garantia fiduciária, devendo ser mantido na forma em que arrolado no QGC do Grupo Colombo, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05”, conforme ID.124919496 (pg.1).

Sustentou que “Os títulos executivos que compõem o crédito sub judice foram celebrados em momento anterior ao Pedido de Recuperação Judicial do Grupo Colombo (04.02.2020) e, portanto, devem ser considerados concursais”, conforme ID.124919496 (pg.2).

Consignou que o “BRK não apresenta lastro probatório algum de que o crédito de sua titularidade possui garantias fiduciárias `performadas ́, o que tornaria o seu crédito extraconcursal”, conforme ID.124919496 (pg.3)

Por derradeiro, requereu que “a presente Impugnação de Crédito seja julgada INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE, para que o crédito de titularidade do Impugnante seja mantido no Quadro Geral de Credores pela monta de R$ 7.879.295,524, na Classe III – Quirografária”, conforme ID.124919496 (pg.6).

É cediço que a litigiosidade em casos de habilitação/impugnação de crédito na Recuperação Judicial é avaliada com base na resistência (litigiosidade) apresentada pelas partes envolvidas, o que resulta na condenação em honorários de sucumbência.

A jurisprudência estabelece que a existência de divergência quanto ao valor dos créditos ou a resistência ao pedido de habilitação é suficiente para que se considere a litigiosidade presente. Portanto, a avaliação da litigiosidade se dá pela análise da resistência ou impugnação apresentada pelas partes no processo de habilitação de crédito.

No caso concreto, a Recuperanda sustenta que o “crédito sub judice é inequivocamente concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, ante a inexistência de qualquer garantia fiduciária que pudesse o enquadrar na exceção prevista pelo art. 49, §3o, do mesmo diploma legal” conforme ID.124919496 (pg.5).

Como demonstrado, não há dúvidas da resistência apresentada pela Recuperando, restando cristalino a litigiosidade. (...).

Portanto, face à litigiosidade presente na demanda, a condenação em honorários advocatícios é à medida que se impõe, em decorrência do princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação de crédito para:

A) RECONHECER a natureza extraconcursal do crédito referente às Cédulas de Crédito Bancário no 1685, 2240 (Conta Garantida no 643-4), 2427 (Conta Garantida no 689-2) e 2372 (Conta Garantida no 671-0), e por via de consequência;

B) DETERMINAR a EXCLUSÃO do crédito de BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no valor de R$ 7.879.295,52, da Classe III - Quirografária do Quadro Geral de Credores do GRUPO COLOMBO.

Ante a litigiosidade existente no procedimento, CONDENO a Recuperanda GRUPO COLOMBO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da natureza do crédito da agravada, especificamente se este possui ou não garantia fiduciária validamente constituída antes do pedido de recuperação judicial, o que determinaria sua classificação como extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005.

No que tange à alegada ausência de comprovação da garantia fiduciária, observo que a decisão de primeiro grau examinou minuciosamente a documentação apresentada, concluindo pela existência de cessão fiduciária de direitos creditórios devidamente formalizada e registrada antes do pedido de recuperação judicial.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que as Cédulas de Crédito Bancário objeto da impugnação contêm previsão expressa e inequívoca de garantia fiduciária e foram emitidas em datas anteriores ao pedido de recuperação judicial, apresentado em 04/02/2020; senão vejamos:

·

CCB no 1685, emitida em 28/05/2015 (cf. doc. Id. no 305804399);

·

CCB no 2240, Conta Garantida no 6434, emitida em 26/05/2017 (cf. Id. no 305804398, pag. 8/11);

·

CCB no 2427, Conta Garantida no 6892, emitida em 30/08/2018 (cf. doc. Id. no 305808350); e

·

CCB no 2372, Conta Garantida no 6710, emitida em 22/06/2018 (cf. doc. Id. no 305808351).

Os instrumentos de cessão fiduciária e seus respectivos aditamentos foram devidamente registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conferindo publicidade e eficácia perante terceiros, em estrita observância aos requisitos legais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação, sendo irrelevante o momento em que os créditos são performados, se antes ou depois do processamento da recuperação judicial.

Nesse sentido, destaco o precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.

1. A constituição da propriedade fiduciária oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito dá-se a partir da própria contratação.

2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial por força do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade resolúvel do credor e não da empresa recuperanda.

3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação. Precedentes."

(STJ - AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

Este entendimento encontra-se alinhado com a interpretação sistemática do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005, em conjunto com as normas especiais que disciplinam a cessão fiduciária (Lei no 4.728/1965 e Lei no 9.514/1997), reconhecendo que a transferência da propriedade fiduciária ocorre no momento da celebração do contrato, independentemente da efetiva realização ou liquidação dos direitos creditórios cedidos.

Quanto à alegação de que o juízo teria desconsiderado o parecer do Administrador Judicial, não assiste razão às agravantes, pois, embora o Administrador Judicial tenha opinado pela concursalidade do crédito, tal manifestação não vincula o magistrado, que é o destinatário final das provas e possui autonomia para formar seu convencimento motivado.

Na decisão agravada, o magistrado expressamente consignou que, contrariamente ao entendimento do Administrador Judicial, não se fazia necessária dilação probatória, pois os documentos acostados aos autos demonstravam inequivocamente: “(i) a existência de cessão fiduciária de direitos creditórios; (ii) a anterioridade da constituição da garantia em relação ao pedido recuperacional; (iii) a transferência da propriedade dos créditos ao credor fiduciário; e (iv) a garantia de cessão fiduciária”.

Ademais, o juízo fundamentou sua decisão em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que, em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.

1. Ação de Retificação de Quadro Geral de Credores.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência do STJ assinala que em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Mantida, portanto, a incidência da Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.413/PR, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No que concerne à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, também não merece acolhimento a pretensão recursal das agravantes.

Primeiramente, observo que as agravantes invocam equivocadamente o art. 7-A, §8o da Lei no 11.101/2005, dispositivo que se refere exclusivamente aos incidentes de classificação de crédito público, instaurados de ofício pelo juiz para cada Fazenda Pública credora, não se aplicando ao caso em análise, que trata de impugnação de crédito apresentada por instituição financeira privada.

Portanto, não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, a credora/agravada apresentou impugnação visando à exclusão de seu crédito no valor de R$ 7.879.295,52, listado na Classe III – Quirografária, ao qual as agravantes se opuseram veementemente. Para tanto, apresentaram defesa técnica, sustentando que o crédito de titularidade da agravada estaria garantido por alienação fiduciária já “performada”, o que o tornaria extraconcursal, e a sentença julgou procedente a impugnação. Tal cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Portanto, restando caracterizada a existência de lide processual, com efetiva resistência à pretensão formulada pela impugnante, impõe-se, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como consta corretamente da r. sentença recorrida.

Ademais, não há que se falar em violação à vedação da reformatio in pejus pela majoração dos honorários após a oposição dos embargos de declaração, uma vez que tal majoração decorreu do exercício regular do poder de reconsideração do magistrado, que adequou a decisão aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

Por fim, quanto à alegação de pendência do julgamento do Tema 1250 do STJ, que trata da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em impugnação de crédito em recuperação judicial, observo que a mera pendência de julgamento definitivo não configura automaticamente requisito para suspensão da exigibilidade da condenação, prevalecendo a presunção de legalidade da decisão judicial até que haja pronunciamento em sentido contrário pelo órgão competente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida; e julgo prejudicado os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 302382859.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025